Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-92.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810503-92.2021.8.14.0051

APELANTE: NILCELIA ALVES DE SOUZA, ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, NILCELIA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DISTINGUISHING DO TEMA 1.154/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão da demora na expedição de diploma de graduação, e recurso adesivo da autora visando à majoração do dano moral e ao reconhecimento de danos materiais decorrentes de suposta perda de oportunidades profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo atraso na expedição de diploma por instituição privada de ensino superior; (ii) estabelecer se a demora injustificada na entrega do diploma configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) determinar se o dano moral, na hipótese, é presumido (in re ipsa) e se comporta majoração do quantum indenizatório; e (iv) verificar se houve comprovação suficiente de dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia limita-se aos efeitos civis do inadimplemento contratual decorrente da demora na expedição do diploma, inexistindo discussão sobre credenciamento de curso, validade do título ou interesse jurídico direto da União, o que afasta a incidência do Tema 1.154 da repercussão geral do STF e firma a competência da Justiça Estadual.

4.

A relação entre aluno e instituição de ensino privado é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço educacional.

5.

A Portaria MEC nº 1.095/2018 estabelece prazos objetivos para expedição e registro de diplomas, cujo descumprimento caracteriza mora excessiva e injustificada da instituição de ensino.

6.

Declarações de conclusão de curso e certidões de colação de grau possuem natureza provisória e não substituem plenamente o diploma definitivo para fins de exercício profissional e progressão acadêmica.

7.

A demora injustificada na entrega do diploma ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade do egresso, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

8.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao binômio reparação–desestímulo, sendo cabível a majoração quando o valor fixado se mostra insuficiente diante da gravidade e da duração da lesão.

9.

A indenização por danos materiais exige prova concreta do prejuízo patrimonial e do nexo causal direto com a conduta da ré, ônus do qual a autora não se desincumbiu adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas à demora na expedição de diploma por instituição privada de ensino superior quando ausente interesse jurídico direto da União.

2.

A demora injustificada na entrega de diploma de graduação configura falha na prestação do serviço educacional e enseja responsabilidade objetiva da instituição de ensino.

3.

O dano moral decorrente do atraso na expedição de diploma é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

4.

A indenização por danos materiais depende de comprovação efetiva do prejuízo e do nexo causal, não sendo admitida com base em meras estimativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V e X, e 109, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CC, arts. 186, 927 e 402 a 405; CPC, arts. 373, I, 485, IV, e 487, I; Portaria MEC nº 1.095/2018, arts. 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.304.964/SP (Tema 1.154 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 595; TJPA, AC nº 0802000-15.2024.8.14.0201, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado; TJRS, AC nº 70080306327, Rel. Des. Mylene Maria Michel, 19ª Câmara Cível.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação da parte ré e lhe negar provimento, bem como conhecer do recurso adesivo de apelação da parte autora e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Assupero Ensino Superior LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Nilcélia Alves de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a indenizar o autor pelos danos morais sofridos no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme disposto na fundamentação, com correção monetária a partir desta decisão (arbitramento definitivo) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de condenação por danos materiais, nos ter termos da fundamentação. Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pela autora e 70% pela requerida. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários da advogada da autora em 10% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação à autora, eis que beneficiária da justiça gratuita.

A autora, ora apelada, narrou que cursou graduação na instituição ré e que, mesmo após a conclusão do curso e regular colação de grau, não recebeu o diploma no prazo legal. A omissão teria causado a perda de uma proposta de emprego na escola SEIHB, a qual exigia a apresentação do diploma em trinta dias, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de danos materiais estimados em R$ 20.761,00.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a matéria envolve controvérsia relativa à expedição de diploma de curso superior em instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino, matéria esta pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1.154 da Repercussão Geral (RE 1.304.964/SP), cuja tese firmada determina a competência da Justiça Federal, ainda que a pretensão envolva apenas pedido de indenização por danos morais.

No mérito, sustenta a inexistência de elementos fáticos e jurídicos aptos a justificar a condenação por danos morais, asseverando que a autora permaneceu de posse, durante todo o período posterior à colação de grau, de documentos hábeis e juridicamente aceitos — como declaração de conclusão de curso e certidão de colação de grau —, que, segundo jurisprudência consolidada, são suficientes para comprovar a habilitação acadêmica e permitir o exercício profissional. Afirma, ainda, que o diploma foi efetivamente expedido e entregue à autora em 06/09/2021, poucos meses após a solicitação formal, não havendo qualquer comprovação de dano concreto, tampouco de nexo de causalidade entre o alegado prejuízo laboral e o atraso na entrega do diploma.

Explica que a sentença desconsiderou a ausência de prova inequívoca do suposto dano moral, salientando que a autora não juntou documentação que evidenciasse a perda de emprego, tampouco qualquer negativa formal de contratação. Invoca, para tanto, o ônus da prova atribuído ao autor (art. 373, I, do CPC), bem como diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano a eventual morosidade na expedição de diplomas, desde que sanada tempestivamente e sem prejuízo efetivo à parte interessada.

Ressalta que a jurisprudência majoritária reconhece como razoável o prazo de até dois anos para entrega do diploma, especialmente diante da complexidade burocrática do procedimento administrativo junto ao MEC e às entidades registradoras, circunstância que, a seu ver, deve ser interpretada sob o manto do princípio da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado pelo juízo monocrático, alegando que o montante de R$ 4.000,00 mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto e do caráter não patrimonial do dano, devendo a fixação de eventuais valores observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento total do recurso, com a reforma da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou, alternativamente, pela improcedência dos pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Nilcélia Alves de Souza interpôs recurso adesivo de apelação, inconformada com o teor da sentença, sustentando que o valor fixado pelo juízo de origem não reflete adequadamente a gravidade do abalo moral sofrido em razão da conduta ilícita perpetrada pela instituição de ensino, a qual, mesmo diante de reiteradas solicitações administrativas, demorou mais de 13 meses para emitir e entregar seu diploma de graduação, circunstância que a impediu de efetivar matrícula em curso de especialização em Educação Especial, bem como de firmar vínculo empregatício como professora, frustrando oportunidade profissional concreta e compatível com sua formação.

Explica que, embora tenha concluído regularmente o curso de graduação e participado da colação de grau, não pôde comprovar formalmente sua habilitação junto ao mercado de trabalho devido à inércia da ré em emitir o diploma no prazo legal. Assim, as consequências foram diretas e devastadoras, uma vez que deixou de obter a certificação, pois a instituição exigia apresentação prévia do diploma, e, por conseguinte, foi impedida de assumir vaga de professora na área de Educação Especial justamente no contexto em que escolas da cidade, por recomendação do Ministério Público local, estavam sendo instadas a abrir turmas inclusivas e contratar profissionais qualificados.

Aponta que a exigência legal para atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE), conforme dispõe o art. 12 da Resolução nº 4/2009 do CNE/MEC, demanda não apenas licenciatura em pedagogia, mas também especialização em Educação Especial — título este que lhe restou inacessível pela ausência do diploma de graduação. A comprovação de tal prejuízo consta, inclusive, na Carteira de Trabalho Digital, que demonstra ter sido a autora contratada apenas em janeiro de 2022, após a regular emissão do diploma, o que reforça o nexo de causalidade entre a omissão da ré e os danos experimentados.

A título de lucros cessantes, a autora demonstra que, à época, percebia remuneração de R$ 1.000,00 como estagiária, e que o piso salarial médio de professores da educação especial girava em torno de R$ 2.597,00. Assim, por mais de 13 meses de espera injustificada, teria deixado de perceber aproximadamente R$ 20.761,00, conforme tabela discriminada nos autos. À luz do que prescrevem os arts. 402 a 405 do Código Civil, sustenta que tais perdas e danos — inclusive os lucros cessantes — são indenizáveis, por decorrerem de inadimplemento contratual da instituição de ensino e apresentarem nexo direto, imediato e comprovado com a conduta omissiva da ré.

Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido da responsabilidade objetiva das instituições de ensino por falha na prestação de serviços, notadamente no que concerne à morosidade na entrega de diplomas, cuja emissão constitui dever contratual legalmente imposto e cujo descumprimento enseja reparação integral. Cita, como reforço argumentativo, julgados de diversos Tribunais Estaduais e Turmas Recursais, reconhecendo a ocorrência de danos materiais e morais em hipóteses análogas, inclusive com arbitramento de indenizações superiores.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a apelante adesiva o reputa insuficiente à luz dos princípios da proporcionalidade e da função pedagógico-reparatória da responsabilidade civil. Sustenta que o sofrimento moral experimentado — caracterizado pela frustração de expectativas profissionais, constrangimento pessoal e impacto econômico — extrapola o mero aborrecimento cotidiano e exige reprimenda jurídica mais severa, especialmente quando verificada reincidência institucional da ré em condutas similares.

Postula, ao final, o provimento integral da apelação adesiva, com a reforma da sentença de primeiro grau para acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 20.761,00, bem como a majoração do valor fixado a título de danos morais, com juros e correção monetária legais. Requer, ainda, a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos moldes dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil.

Assupero Ensino Superior apresentou contrarrazões ao apelo interposto pela autora, refutando os argumentos tecidos (id. 15841771, págs. 1/14).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminar arguida, passo a analisa-la.

Dessarte, a controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, essencialmente: (i) à alegada incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda; (ii) à existência, ou não, de falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) à possibilidade de majoração do quantum indenizatório; e (iv) à pretensão de condenação em danos materiais.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (RECURSO DA RÉ)

A apelante sustente a incidência do Tema 1.154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), contudo, tal arguição não merece prosperar. Compulsando detidamente os autos processuais, constata-se que a controvérsia não versa sobre credenciamento de curso, validade de diploma ou interesse jurídico direto da União, mas, sim, sobre falha na prestação de serviço educacional decorrente da demora injustificada na expedição do diploma, no âmbito de relação contratual privada firmada entre aluna e instituição de ensino superior, razão pela qual opera-se o
distinguishing
.

A jurisprudência do próprio STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que somente há deslocamento da competência para a Justiça Federal quando a lide envolver, direta e necessariamente, interesse jurídico da União, o que não se verifica quando a discussão se restringe ao inadimplemento contratual e aos efeitos civis da mora administrativa imputável à instituição de ensino.

Nesse exato sentido, esta Corte Estadual já se manifestou de forma clara, conforme se extrai do precedente recente da 2ª Turma de Direito Privado, nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0802000-15.2024.8.14.0201, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, em que restou assentado que:

No caso em deslinde, os pedidos autorais de entrega de diploma de nível superior e indenização por danos morais fundam-se na relação contratual firmada entre as partes (prestação de serviços educacionais), e não em eventual ausência de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação ou qualquer outra questão de interesse da União apta a atrair a competência da Justiça Federal.

Trata-se, portanto, de questões administrativas relacionadas ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino superior (IES) e o aluno, e não de controvérsias sobre o registro do diploma perante o órgão público competente ou o credenciamento da entidade junto ao Ministério da Educação (MEC).

Com efeito, a presente contenda judicial envolve uma relação de consumo entre a instituição de ensino e o aluno, destacando-se o atraso na entrega do diploma, sem questionamento sobre a validade do título, o que exclui a necessidade de envolvimento da União.

Dessa forma, não se evidencia o interesse da União, o que, por consequência, exclui a competência da Justiça Federal.

Logo, reconhece-se a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda em questão.

Neste sentido, eis a ementa do referido julgado, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da recusa da instituição de ensino em entregar diploma de curso superior, sob a alegação de inadimplemento contratual. Concessão de tutela de urgência para compelir a entrega do diploma. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa à não entrega de diploma por instituição de ensino integrante do sistema federal;

(ii) saber se o atraso injustificado na entrega do diploma gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de interesse jurídico da União na demanda. Discussão circunscrita à relação contratual entre aluno e instituição privada de ensino, sem questionamento sobre credenciamento junto ao MEC. Competência da Justiça Estadual.

4. Descumprimento contratual configurado pela demora injustificada superior a dois anos na entrega do diploma. Aplicação do artigo 18 da Portaria MEC nº 1.095/2018.

5. Danos morais configurados "in re ipsa". A certidão de conclusão de curso não substitui integralmente o diploma, o qual é essencial para o exercício profissional e outros atos da vida civil.

6. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade e duração do descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas envolvendo atraso na entrega de diploma por instituição privada de ensino, quando ausente interesse jurídico da União. 2. A demora injustificada na entrega de diploma de curso superior configura falha na prestação do serviço educacional e enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802000-15.2024.8.14.0201 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025) (grifei)

Além disso, eis a jurisprudência dos demais tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA . COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ANULADA. Não compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta a demora na expedição do diploma, mas quanto a controvérsia relativa à expedição de diploma, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.154. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

(TJ-MT - RI: 10004162420218110004, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO.

No mérito, igualmente não assiste razão à instituição de ensino/ré.

Ressalta-se, a princípio, que o serviço prestado pela instituição de ensino está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a autora/apelada no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º). Vejamos as redações de tais dispositivos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Assim, em cenário, de mora excessiva na expedição do diploma, caracteriza-se como
falha na prestação do serviço
atraindo a incidência do art. 14 do CDC. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, nos termos da Súmula 595 do STJ, a instituição de ensino responde de forma objetiva pelos eventuais prejuízos sofridos ao aluno:

Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Estabelecidos tai premissas, é incontroverso nos autos que a autora concluiu regularmente o curso superior e participou da colação de grau, tendo aguardado período significativamente superior aos prazos regulamentares para a expedição do diploma definitivo. A Portaria MEC nº 1.095/2018, em seus arts. 18 e 19, estabelece prazos claros e objetivos para a expedição e registro de diplomas, os quais não foram observados pela instituição ré. Senão vejamos a redação dos referidos dispositivos:

CAPÍTULO V

dos procedimentos específicos para expedição e registro de diplomas

Seção I

Dos prazos para expedição e registro

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

§ 1º As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição.

§ 2º No caso do § 1º, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.

Ademais, alegação de que a declaração de conclusão de curso e a certidão de colação de grau seriam suficientes para suprir a ausência do diploma não se sustenta, porquanto tais documentos possuem natureza precária e provisória, não substituindo, em sua plenitude, o diploma definitivo, especialmente para fins de exercício profissional, progressão acadêmica e comprovação formal de titulação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora injustificada na entrega de diploma configura falha na prestação do serviço educacional, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
).

Assim decidiu, novamente, este Tribunal de Justiça no precedente acima referido, reconhecendo que o atraso prolongado na entrega do diploma ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade do discente, notadamente sua dignidade e projeto de vida profissional.

Dessa forma, não há falar em reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pela ré.

Corroborando, destarte, o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR.

1. A demora injustificada na expedição de diploma é fato gerador de dano moral in re ipsa, sendo presumíveis os prejuízos extrapatrimoniais ao ex-discente que aguarda, além do prazo razoável, a devida titulação.

2. Condenação por dano moral readequada aos parâmetros da jurisprudência da Câmara em casos símiles. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080306327, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mylene Maria Michel, Julgado em 14/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70080306327 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019)

Do recurso adesivo da autora – majoração dos danos morais

No tocante ao recurso adesivo, assiste parcial razão à apelante.

Embora correta a conclusão do Juízo de origem quanto à configuração do dano moral, verifica-se que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o lapso temporal excessivo, o impacto direto na vida profissional da autora e a natureza do serviço prestado.

Desse modo, a indenização por dano moral deve atender ao binômio reparação–desestímulo, sem importar enriquecimento sem causa, mas também sem se mostrar irrisória a ponto de banalizar a violação perpetrada. O precedente desta Corte, já mencionado, fixou indenização em patamar superior (R$ 5.000,00), em situação análoga. No caso dos autos, contudo, as circunstâncias revelam maior gravidade, especialmente pela repercussão direta na inserção profissional da autora, por um prazo deveras extenso, o que justifica a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional.

Tal
quantum,
além de estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possui fundamentação com base em distinto julgado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0822958-86.2019.8.14.0301

APELANTE:
CARMEN EUNICE SOUSA POMPEU DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO:
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

Advogados do(a) APELADO: ANDRE RODRIGUES PARENTE - SP15785-A, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783-A, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou à entrega do diploma de conclusão de curso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autora concluiu a graduação em agosto de 2017 e, apesar de reiteradas solicitações, não recebeu o diploma dentro de um prazo razoável, impossibilitando-a de exercer plenamente sua profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: verificar se a instituição de ensino incorreu em ato ilícito ao atrasar a entrega do diploma; e analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A instituição de ensino superior tem o dever de expedir e entregar o diploma de conclusão de curso
dentro de um prazo razoável, sob pena de violação ao direito do aluno ao exercício profissional.

2.

A retenção indevida do diploma configura falha na prestação do serviço educacional, sendo a instituição de ensino responsável de forma objetiva pelos danos causados ao aluno, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2º, 3º e 14).

3.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois o atraso injustificado na entrega do diploma frustra a legítima expectativa do aluno e pode comprometer oportunidades profissionais.

4.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em razão da demora injustificada na entrega do diploma de conclusão de curso.

2.

O dano moral decorrente da retenção indevida do diploma é presumido (
in re ipsa
).

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à reparação do dano e ao desestímulo da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 595; TJ-CE, AC nº 00569183420218060167, Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, j. 13.02.2023; TJDF, ACJ nº 20140910290306, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 24.11.2015; TJRS, AC nº 70036194017, Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. 28.04.2011.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822958-86.2019.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025) (grifei)

Dos danos materiais

Por outro lado, no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, não merece reparo a sentença.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto à efetiva perda patrimonial e ao nexo causal direto entre a conduta da ré e o alegado prejuízo financeiro. Todavia, os elementos probatórios constantes dos autos não se revelam suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, os lucros cessantes ou danos emergentes alegados, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pleito material.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, bem como
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, exclusivamente para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto à improcedência do pedido de danos materiais.

Frisa-se, que a sucumbência é analisada sob a perspectiva do princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais dela advindos. Ademais, o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 prevê que aquela parte que sucumbir em parte mínima do pedido não responderá pelas despesas e honorários, cabendo à parte contrária o pagamento de sua integralidade. (STJ - REsp: 2121497 RJ 2020/0235046-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Portanto, a parte ré deverá arcar com os ônus sucumbenciais integralmente, razão pela qual
.
Além disso, levando em consideração o desprovimento do recurso de apelação cível da ré, majora-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente enfrentados e debatidos os arts. 5º, incisos V e X, e 109, inciso I, da Constituição Federal; os arts. 186 e 927 do Código Civil; os arts. 6º, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; e o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.154 da Repercussão Geral (RE nº 1.304.964/SP), cuja aplicação foi afastada ao caso concreto em razão da inexistência de interesse jurídico direto da União, realizando-se o
distinguishing
, restando suficientemente fundamentada a decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026